Tribunal: TJBA
Processo: 8037921-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037921-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIFICIO LUMIERE HORTO FLORESTAL

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO registrado(a) civilmente como LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO

AGRAVADO: CESAR VASCONCELOS MATTOS

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL.
EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL GRAVADO. IMPENHORABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de bem imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, por integrar o Sistema Financeiro da Habitação.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial.

3. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave, a concessão de tutela recursal não se justifica.

4. Conforme entendimento consolidado, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, sendo juridicamente inviável sua constrição judicial.

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: 1.019, I, e 300; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §8º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 51241208320248217000, 19ª Câm. Cível, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 26/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8037921-36.2023.805.0000,
da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE, EDIFÍCIO LUMIERE HORTO FLORESTAL, e, AGRAVADO, CESAR VASCONCELOS MATTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.